Tribunal: CARF
Processo: 13005.902137/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902137/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.144 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
ICT - INTERNATIONAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Incontroversa à impossibilidade de fruição do crédito decorrente de optantes
Simples.
O estorno de crédito não tem o condão de alterar o despacho decisório que não
reconheceu o crédito requerido e, consequentemente, não homologou a
compensação declarada quando insuficiente o crédito de IPI escriturado no
período do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 11-065.619, exarado pela 7a
Turma da DRJ/REC, a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902137/2011-63
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam,
aos adquirentes, direito à fruição de crédito de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Até aquele momento processual os fatos se deram da forma relatada no bojo do
referido acórdão:
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI, realizado mediante PER/DCOMP No 14593.46606.260109.1.1.01-1003, cujo
período de apuração é o 2o trimestre/2005.
Conforme despacho decisório de fls. 11, o pleito do contribuinte, da ordem de R$
33.587,85, foi indeferido parcialmente, tendo sido reconhecido crédito de R$ 6.006,85
e glosadas as compensações no valor total de R$ 27.580,80, realizadas mediante
DCOMP Nos 15374.04781.260511.1.3.01-9195 e 05098.51426.200611.1.3.01-0808,
conforme detalhado às fl. 68 (“Detalhamento da Compensação”).
Às fl. 66/67, verifica-se, no demonstrativo “Relação De Notas Fiscais Com Créditos
Indevidos - Créditos Por Entradas”, que a glosa supracitada, no valor de R$
27.580,80, ocorreu pelo “motivo de irregularidade dos créditos” no 7 (Empresa
Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES).
Cientificado do despacho decisório em 19/10/2011 (fl. 69/70), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 04/11/2011 (fl. 02/), alegando, em
síntese, o seguinte:
a) a glosa de créditos não ressarcíveis refere-se à Nota Fiscal n° 198, emitida pelo
fornecedor ADELAR SPIECKER — CEREAIS, CNPJ n° 07.118.830/0001-67, na
qual consta o destaque do IPI no valor de R$ 27.580,80, o que significa que a
manifestante suportou o ônus, logo fez jus ao crédito pela não cumulatividade do
mesmo;
b) o fato de não constar, na NF, a observação de que o fornecedor era "empresa
optante pelo simples" demonstra que a empresa não agiu de má-fé;
c) em dezembro/2008, a impugnante efetuou o estorno no Livro RAIPI do crédito
de IPI no valor de R$ 27.580,80. Em 26/01/2009 procedeu ao Pedido de
Ressarcimento informando o referido estorno, conforme PER/DCOMP n°
14593.46606.260109.1.1.01-1003;
Por fim, a manifestante requer:
- acolhimento de sua manifestação;
- retificação do despacho decisório, para reconhecer o pedido de ressarcimento no valor
de R$ 33.587,65;
-
homologar
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n°
15374.04781.260511.1.3.01-9195 e 05098.51426.200611.1.3.01-0808.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

Intimada aos dias 02/01/2020 (via AR), a empresa Recorrente interpôs recurso
voluntário reiterando que o valor glosado pela fiscalização já tinha sido estornado, antes mesmo,
de transmissão do PER/DCOMP e, por isso, deve-se ser homologada à compensação
apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais de validade, o presente recurso voluntário deve
ser conhecido.
Segundo o juízo a quo, a glosa efetuada está correta, eis que optante pelo Simples
o emitente da nota fiscal no 198. Justifica, ainda, ser irrelevante o estorno no Livro RAIPI, já que
a legislação não permite a tomada de crédito nas aquisições com fornecedor do Simples.
Colaciono trecho do voto:
Da glosa efetuada Conforme Despacho Decisório, foram glosadas as compensações no
valor total de R$ 27.580,80, realizadas pelo contribuinte mediante DCOMP Nos
15374.04781.260511.1.3.01-9195 e 05098.51426.200611.1.3.01-0808, por motivo de
utilização de nota fiscal emitida por fornecedor optante pelo SIMPLES.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 23, da LC 123/2006 c/c Decreto 4.544/2002, art.
118:
[omissis]
Assim, as aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples Nacional não
ensejam, aos adquirentes, direito à fruição de crédito de matérias-primas,
produtos intermediários ou material de embalagem.
No caso em tela, o manifestante adquiriu matéria prima da empresa ADELAR
SPIECKER — CEREAIS, CNPJ n° 07.118.830/0001-67, conforme nota fiscal No 198,
de fl. 05, na qual consta o destaque do IPI no valor de R$ 27.580,80.
Ocorre que dito fornecedor era optante pelo Simples Nacional, conforme despacho
decisório. E, a despeito das reclamações da defendente, de que realizou o estorno
correspondente ao valor em foco no Livro RAIPI, e de que não agiu de má fé, a
regra inserta na LC 123/2006, vigente e cogente, determina, expressamente, não
haver direito a crédito nesta situação, art. CTN.
Destarte, correta a glosa efetuada, e infrutíferas as alegações da manifestante acerca da
matéria, devendo ser indeferidos os seguintes pedidos: de revisão do DD,
reconhecimento do pedido de ressarcimento no valor de R$ 33.587,65 e de
homologação
das
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n°
15374.04781.260511.1.3.01-9195 e 05098.51426.200611.1.3.01-0808.
Noutro giro, à Recorrente reforça a irregularidade da glosa, porquanto estornado o
crédito, antes mesmo, da transmissão do PER/DCOMP. Não teria, assim, fruído do crédito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

Peço vênia para reproduzir um fragmento da peça:
2.1 Do direito da Recorrente à Homologação Total da PER/DCOMP n°
14593.46606.260109.1.1.01-1003:
[omissis]
A autoridade fiscal teria constatado tal glosa, diante do fato de que a Recorrente
teria utilizado nota fiscal emitida por fornecedor (ADELAR SPIECKER —
CEREAIS) optante pelo SIMPLES e, assim sendo, não teria direito à fruição de
crédito de matérias-primas, ou seja, no presente caso, ao valor de R$ 27.580,80.
[omissis]
Entretanto, Nobre Conselho, acredita-se que a autoridade fiscal tenha se equivocado
quanto à decisão proferida, de forma que a Recorrente vem, novamente, esclarecer o
caso ocorrido, bem como demonstrar a legalidade do ressarcimento do valor de R$
33.587,65.
Conforme dito acima, através da Nota Fiscal n° 198, do fornecedor ADELAR
SPIECKER — CEREAIS, emitida em 16/06/2005, a Recorrente tomou crédito de IPI
no valor de R$ 27.580,80.
[omissis]
Ocorreu que, a Recorrente, à época do creditamento do valor de R$ 27380,80, não
tinha conhecimento que o fornecedor da Nota Fiscal no 198 era optante do
SIMPLES.
[omissis]
Para tanto, ressalta-se que a Recorrente tomou conhecimento de que o fornecedor
ADELAR SPIECKER — CEREAIS era optante do SIMPLES, apenas no mês de
dezembro do ano de 2008, ou seja, anos depois em que o crédito do IPI foi tomado.
[omissis]
Aliás, assim que a Recorrente obteve tal conhecimento, logo providenciou o estorno do
valor de IPI tomado, no montante de R$ 27.580,80, já que, à época, não tinha
conhecimento, e acreditava estar no direito de tomar o crédito de IPI.
Veja-se que o estorno restou devidamente demonstrado à autoridade fiscal, através
da página 28 do pedido de ressarcimento de IPI.
Entretanto, mesmo diante do estorno, e dos esclarecimentos já prestados pela
Recorrente, quando da apreciação da PER/DCOMP n° 14593.46606.260109.1.1.01-
1003, a autoridade fiscal se limitou a dizer que, na situação do caso concreto em
questão, a Recorrente não teria direito a crédito de IPI (R$ 27.580,80), reconhecido
apenas o crédito no valor de R$ 6.006,85, ao invés do total de R$ 33.587,65.
Todavia, Nobre Conselho, através da PER/DCOMP n° 14593.46606160109.1.1.01-
1003, a Recorrente não está discutindo o direito ou não ao crédito de IPI no
montante de R$ 27.580.80.
Veja-se, após realizado o estorno do valor de R$ 27.580,80, em dezembro de 2008,
SOMENTE em 26/01/2009, a Recorrente entrou com o Pedido de Ressarcimento
de IPI, no montante de R$ 33.587,65, relativo ao 2° Trimestre de 2005.
[omissis]
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

Ocorre que, o valor de R$ 27.580,80, tomado anos atrás peta Recorrente foi estornado
antes do pedido de ressarcimento, ou seja, antes da data 26/01/2009, e não está
intrínseco ao montante total de R$ 33.587,65.
Com a operação do estorno, restou apurado um saldo credor de R$ 41.312,17
(quarenta e um mil trezentos e doze reais e dezessete centavos), de crédito de IPI, o
qual é justamente a diferença entre os montantes de R$ 68.892,97 e R$ 27.580,80.
Fazendo nova análise do PER/DCOMP, extraem-se os dados:
- PER/DCOMP transmitido em 26/01/2009, visando ressarcimento de
IPI na monta de R$ 33.587,65, oriundo do período do 2o trimestre/2005;
- Despacho decisório de 09/09/2011, reconhecendo como crédito o valor
de R$ 6.006,85, em razão de glosa efetuada pela fiscalização e
constatação de saldo credor a menor do pleiteado;
- Na análise do crédito, constata-se, apenas, glosa de R$ 27.580,80,
atrelada à NF no 198.
- Estorno do crédito refere ao citado documento em 12/2008, consoante
fl. 49 dos autos.
Não obstante à escorreita conclusão pelo juízo a quo quanto à norma legal,
entendo que também assiste razão à Recorrente, em parte.
Recapitulando cada passo relacionado ao PER/DCOMP, bem como dos
documentos acostados aos autos, entendo que a Recorrente não se aproveitou da NF no 198, à
época da transmissão do PER/DCOMP. Sendo assim, não cabia a inclusão do documento pela
autoridade fiscal quando da análise do pedido de ressarcimento.
No que diz respeito ao estorno do indébito de R$ 27.580,80. Corroborando a
afirmativa da Recorrente, observa-se no Livro RAIPI retificado em 04/2009 (fl. 7):
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

O procedimento atende à exigência do Decreto no 7.212/2010, in verbis:
Art.254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto(Lei
no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 8a,Lei
no7.798, de 1989, art. 12, eLei no9.779, de 1999, art. 11):
I-relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que tenham
sido:
a)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos não
tributados;
b)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos
do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nos casos de que tratam
osincisos VII, XI, XII e XIII do art. 43;
c)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos
do estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada noart. 44(Lei no
9.493, de 1997, art. 5o);
d)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos
do estabelecimento remetente com suspensão do imposto, em hipóteses não previstas
nas alíneas “b” e “c”, nos casos em que aqueles produtos ou os resultantes de sua
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.144 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902137/2011-63

industrialização venham a sair de outro estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, da mesma empresa ou de terceiros, não tributados;
e)empregados nas operações de conserto, restauração, recondicionamento ou reparo,
previstas nosincisos XI e XII do art. 5o; ou f)vendidos a pessoas que não sejam
industriais ou revendedores;
Olvida-se, porém, que a negativa ao crédito não decorreu, exclusivamente, da
glosa da NF no 198, mas, também, por ausência de saldo credor suficiente para alocação as
DCOMP, veja:

Portanto, o estorno não afeta à conclusão do despacho decisório que, embora
eletrônico, é resultado do encontro de informações fornecidos pelo próprio contribuinte, in casu,
à Recorrente. O estorno refletirá no valor ressarcível do 4o trimestre de 2008, como demonstrado.
À vista disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital